Tribunal: TJSP
Processo: 1017572-19.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Internacional de Passageiros – "Ação de Indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Internacional de Passageiros – "Ação de Indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de Montreal, apenas em relação às indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Incontroverso atraso de voo e perda do voo de conexão, que causou atraso de cerca de 12 (doze) horas na viagem dos apelantes – Companhia aérea que responde objetivamente pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha tentado amenizar o dano – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral configurado – Verba indenizatória fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Hipótese em que o não acolhimento do valor pleiteado a título de dano moral, não implica em sucumbência parcial – Inteligência da Súmula 326 do STJ – Companhia aérea apelada condenada ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.